Tribunal: TJSP
Processo: 0041770-62.2010.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Reajustes de Remuneração, Proventos ou Pensão
Órgão julgador: Reinaldo Miluzzi
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-03-06
Data de publicação: 2020-03-06

Ementa:
JUÍZO DE RETRATAÇÃO – EMBARGOS À EXECUÇÃO DE SENTENÇA – Apelação interposta pelos autores, visando ao afastamento da Lei no 11.960/09 – Acórdão que negou provimento ao recurso – Interposição de recurso especial – Retorno dos autos nos termos do art. 1.040, II, do CPC, para eventual adequação ou manutenção do acórdão, tendo em vista decisão monocrática que negou seguimento ao recurso

Ementa:
JUÍZO DE RETRATAÇÃO – EMBARGOS À EXECUÇÃO DE SENTENÇA – Apelação interposta pelos autores, visando ao afastamento da Lei no 11.960/09 – Acórdão que negou provimento ao recurso – Interposição de recurso especial – Retorno dos autos nos termos do art. 1.040, II, do CPC, para eventual adequação ou manutenção do acórdão, tendo em vista decisão monocrática que negou seguimento ao recurso extraordinário interposto em face do REsp no 1.492.221/PR, Tema no 905 dos recursos repetitivos – Adequação do aresto com relação aos consectários legais, de acordo com o decidido nos Temas no 810, pelo STF e no 905, pelo STJ – Retratação operada

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000163452
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
0041770-62.2010.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que são apelantes LAURA
RIBAS PEREIRA DE MELO (E OUTROS(AS)), ROSELY BELLAGAMBA
NOGUEIRA, JANET CHEMET DUTRA, MARIA ALICE SOUZA CABRERA,
VALQUIRES ALVES, ELIZABETE MARGARIDA DO AMARAL TIRADENTES,
NEREIDE PINHEIRO PANTANO, MARIA CIDNEA GOMES LYRA, JOAO MORAES
FAGA JUNIOR, NIVALDO GUERRA, MARIA ELIZABETH DA SILVA NUNES,
OLILVIA MARIA CAMARGO FRANCISNO, MARIA CECILIA DA SILVA FARIA,
CLAUDEMAR PIGOSSI, MARIA BERNADETTE GAGLIARDI, ANNA MARIA
GAGLIARDI ROCHA, EUZELIA DA SILVA FIORILLO, AUREA APARECIDA
GOULART GULLI, CELIA DOS SANTOS, MAXIMA MARQUES DA SILVA, DINAH
APARECIDA ABREU DE PAULA, SEBASTIANA APARECIDA BOMPADRE,
ZORALENE DE GOES SOUZA, VICENCIA THOMAZ DE CAMPOS, MARIA
APARECIDA FONSECA BERGAMASHI, MARIA ELISA STARCKE CARREGARI,
CARMELITA ARIDE PAVANELLI FILARDI, RAFAEL COLACIOPPO NETO,
MARCIA APARECIDA DE MENDONÇA BOULOS e JOSE CORREIA SOBRINHO, é
apelado FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 6a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Nos termos do artigo 1.040,
II, operaram retratação do acórdão de fls. 160/165. V. U., de conformidade com o voto
do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SIDNEY ROMANO DOS
REIS (Presidente sem voto), MARIA OLÍVIA ALVES E EVARISTO DOS SANTOS.
São Paulo, 6 de março de 2020.
REINALDO MILUZZI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0041770-62.2010.8.26.0053 -Voto no 29964 - D
2
6a CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO
APEL.No: 0041770-62.2010.8.26.0053
APTES. : LAURA RIBAS PEREIRA DE MELO E OUTROS
APDA. : FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA: SÃO PAULO 8a VARA DA FAZENDA PÚBLICA
JUIZ : ADRIANO MARCOS LAROCA
VOTO No 29964
EMENTA
JUÍZO DE RETRATAÇÃO
EMBARGOS À
EXECUÇÃO DE SENTENÇA Apelação interposta pelos autores,
visando ao afastamento da Lei no 11.960/09 Acórdão que negou
provimento ao recurso
Interposição de recurso especial

Retorno dos autos nos termos do art. 1.040, II, do CPC, para
eventual adequação ou manutenção do acórdão, tendo em vista
decisão
monocrática
que
negou
seguimento ao recurso
extraordinário interposto em face do REsp no 1.492.221/PR, Tema
no 905 dos recursos repetitivos
Adequação do aresto com
relação aos consectários legais, de acordo com o decidido nos
Temas no 810, pelo STF e no 905, pelo STJ Retratação operada
RELATÓRIO
Trata-se de embargos à execução de sentença, opostos pela
Fazenda Pública do Estado de São Paulo, em ação ajuizada por servidores
públicos do Quadro do Magistério da Secretaria da Educação, visando ao
recebimento da gratificação por atividade de magistério
GAM. Requereu a
aplicação da Lei 11.960/09 para o cálculo dos juros de mora e correção
monetária.
A r. sentença de fls. 106/112 julgou procedentes os
embargos, para fixar o valor executado em R$ 623.188,22 (31/05/10).
O acórdão de fls. 160/165, proferido pela Turma Julgadora
formada por este relator e os eminentes Desembargadores Evaristo dos Santos e
Maria Olívia Alves, negou provimento ao recurso.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0041770-62.2010.8.26.0053 -Voto no 29964 - D
3
Os vencidos interpuseram recurso especial a fls. 171/181,
respondido a fls. 185/194 e sobrestado a fls. 196.
Em razão da decisão proferida no julgamento do Recurso
Extraordinário interposto no mérito do REsp no 1.492.221/PR, que negou
seguimento ao apelo extremo, a Egrégia Presidência desta Seção determinou a
remessa dos autos a esta Câmara, nos termos do art. 1.040, II, do Código de
Processo Civil, para reexame do acórdão (fls. 202/205).
FUNDAMENTOS
Com o julgamento do Recurso Extraordinário no 870.947/SE,
de Relatoria do Ministro Luiz Fux, em 20.09.2017, o Supremo Tribunal Federal
declarou a inconstitucionalidade do artigo 5o da Lei Federal no 11.960/2009
também para a fase de conhecimento do processo, nos seguintes termos:
“Decisão: O Tribunal, por maioria e nos termos do voto do Relator,
Ministro Luiz Fux, apreciando o tema 810 da repercussão geral, deu parcial provimento
ao recurso para, confirmando, em parte, o acórdão lavrado pela Quarta Turma do
Tribunal Regional Federal da 5a Região, (i) assentar a natureza assistencial da relação
jurídica em exame (caráter não-tributário) e (ii) manter a concessão de benefício de
prestação continuada (Lei no 8.742/93, art. 20) ao ora recorrido (iii) atualizado
monetariamente segundo o IPCA-E desde a data fixada na sentença e (iv) fixados os
juros moratórios segundo a remuneração da caderneta de poupança, na forma do art. 1o-
F da Lei no 9.494/97 com a redação dada pela Lei no 11.960/09.
Vencidos, integralmente o Ministro Marco Aurélio, e parcialmente
os Ministros Teori Zavascki, Dias Toffoli, Cármen Lúcia e Gilmar Mendes”.
Ao final, por maioria, vencido o Ministro Marco Aurélio, foram
fixadas as seguintes teses, nos termos do voto do Relator:
“1. O art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a redação dada pela Lei no
11.960/09, na parte em que disciplina os juros moratórios aplicáveis a condenações da
Fazenda Pública, é inconstitucional ao incidir sobre débitos oriundos de relação jurídico-
tributária, aos quais devem ser aplicados os mesmos juros de mora pelos quais a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0041770-62.2010.8.26.0053 -Voto no 29964 - D
4
Fazenda Pública remunera seu crédito tributário, em respeito ao princípio constitucional
da isonomia (CRFB, art. 5o, caput); quanto às condenações oriundas de relação jurídica
não tributária, a fixação dos juros moratórios segundo o índice de remuneração da
caderneta de poupança é constitucional, permanecendo hígido, nesta extensão, o
disposto no art. 1o-F da Lei no 9.494/97 com a redação dada pela Lei no 11.960/09;
2. O art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a redação dada pela Lei no
11.960/09, na parte em que disciplina a atualização monetária das condenações
impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança,
revela-se inconstitucional ao impor restrição desproporcional ao direito de propriedade
(CRFB, art. 5o, XXII), uma vez que não se qualifica como medida adequada a capturar a
variação de preços da economia, sendo inidônea a promover os fins a que se destina”.
(Repercussão Geral - Mérito, Tema 810, RE 870.947, Pleno, j. 20.09.2017).
Impende anotar que esta decisão se tornou definitiva por
julgamento final ocorrido no dia 03/10/2019, sem qualquer modulação de efeitos.
E o C. Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do
Recurso Especial no 1.492.221/PR - Tema no 905 dos recursos repetitivos, de
relatoria do Ministro Mauro Campbell Marques, determinou parâmetros para a
fixação da correção monetária e dos juros moratórios nas condenações em face
da Fazenda Pública (DJe de 20/03/2018).
Outrossim, foi proferida decisão monocrática que negou
seguimento ao Recurso Extraordinário interposto contra referido aresto, por
entender que o julgado está em conformidade com o entendimento do Col.
Supremo Tribunal Federal no Tema no 810 da repercussão geral (DJe
30.10.2019).
Dessa forma, manteve-se incólume a tese anteriormente
fixada, nos seguintes termos:
“PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. SUBMISSÃO À REGRA
PREVISTA NO ENUNCIADO ADMINISTRATIVO 02/STJ. DISCUSSÃO SOBRE
A APLICAÇÃO DO ART. 1o-F DA LEI 9.494/97 (COM REDAÇÃO DADA
PELA LEI 11.960/2009) ÀS CONDENAÇÕES IMPOSTAS À FAZENDA

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0041770-62.2010.8.26.0053 -Voto no 29964 - D
5
PÚBLICA. CASO CONCRETO QUE É RELATIVO A CONDENAÇÃO JUDICIAL
DE NATUREZA PREVIDENCIÁRIA.
" TESES JURÍDICAS FIXADAS.
1. Correção monetária: o art. 1o-F da Lei 9.494/97 (com redação dada pela Lei
11.960/2009), para fins de correção monetária, não é aplicável nas
condenações judiciais impostas à Fazenda Pública, independentemente de
sua natureza.
1.1 Impossibilidade de fixação apriorística da taxa de correção monetária.
No presente julgamento, o estabelecimento de índices que devem ser
aplicados a título de correção monetária não implica pré-fixação (ou fixação
apriorística) de taxa de atualização monetária. Do contrário, a decisão
baseia-se em índices que, atualmente, refletem a correção monetária ocorrida
no período correspondente. Nesse contexto, em relação às situações futuras,
a aplicação dos índices em comento, sobretudo o INPC e o IPCA-E, é legítima
enquanto tais índices sejam capazes de captar o fenômeno inflacionário.
1.2 Não cabimento de modulação dos efeitos da decisão.
A modulação dos efeitos da decisão que declarou inconstitucional a atualização
monetária dos débitos da Fazenda Pública com base no índice oficial de
remuneração da caderneta de poupança, no âmbito do Supremo Tribunal
Federal, objetivou reconhecer a validade dos precatórios expedidos ou
pagos até 25 de março de 2015, impedindo, desse modo, a rediscussão do
débito baseada na aplicação de índices diversos. Assim, mostra-se descabida
a modulação em relação aos casos em que não ocorreu expedição ou
pagamento de precatório.
2. Juros de mora: o art. 1o-F da Lei 9.494/97 (com redação dada pela Lei
11.960/2009), na parte em que estabelece a incidência de juros de mora nos
débitos da Fazenda Pública com base no índice oficial de remuneração da
caderneta de poupança, aplica-se às condenações impostas à Fazenda
Pública, excepcionadas as condenações oriundas de relação jurídico-tributária.
3. Índices aplicáveis a depender da natureza da condenação.
3.1 Condenações judiciais de natureza administrativa em geral.
As condenações judiciais de natureza administrativa em geral, sujeitam-se

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0041770-62.2010.8.26.0053 -Voto no 29964 - D
6
aos seguintes encargos: (a) até dezembro/2002: juros de mora de 0,5% ao
mês; correção monetária de acordo com os índices previstos no Manual de
Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir
de janeiro/2001; (b) no período posterior à vigência do CC/2002 e anterior à
vigência da Lei 11.960/2009: juros de mora correspondentes à taxa Selic,
vedada a cumulação com qualquer outro índice; (c) período posterior à
vigência da Lei 11.960/2009: juros de mora segundo o índice de
remuneração da caderneta de poupança; correção monetária com base no IPCA-
E.
3.1.1 Condenações judiciais referentes a servidores e empregados públicos.
As condenações judiciais referentes a servidores e empregados públicos,
sujeitam-se aos seguintes encargos: (a) até julho/2001: juros de mora: 1%
ao mês (capitalização simples); correção monetária: índices previstos no
Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do
IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b) agosto/2001 a junho/2009: juros de mora:
0,5% ao mês; correção monetária: IPCA-E; (c) a partir de julho/2009: juros de
mora: remuneração oficial da caderneta de poupança; correção monetária:
IPCA-E.
3.1.2 Condenações judiciais referentes a desapropriações diretas e indiretas.
No âmbito das condenações judiciais referentes a desapropriações diretas e
indiretas existem regras específicas, no que concerne aos juros moratórios e
compensatórios, razão pela qual não se justifica a incidência do art. 1o-F da Lei
9.494/97 (com redação dada pela Lei 11.960/2009), nem para compensação
da mora nem para remuneração do capital.
3.2 Condenações judiciais de natureza previdenciária.
As condenações impostas à Fazenda Pública de natureza previdenciária
sujeitam-se à incidência do INPC, para fins de correção monetária, no que se
refere ao período posterior à vigência da Lei 11.430/2006, que incluiu o art. 41-
A na Lei 8.213/91. Quanto aos juros de mora, incidem segundo a remuneração
oficial da caderneta de poupança (art. 1o-F da Lei 9.494/97, com redação dada
pela Lei n. 11.960/2009).
3.3 Condenações judiciais de natureza tributária.
A correção monetária e a taxa de juros de mora incidentes na repetição de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0041770-62.2010.8.26.0053 -Voto no 29964 - D
7
indébitos tributários devem corresponder às utilizadas na cobrança de tributo
pago em atraso. Não havendo disposição legal específica, os juros de mora
são calculados à taxa de 1% ao mês (art. 161, § 1o, do CTN). Observada a
regra isonômica e havendo previsão na legislação da entidade tributante, é
legítima a utilização da taxa Selic, sendo vedada sua cumulação com
quaisquer outros índices.
4. Preservação da coisa julgada.
Não obstante os índices estabelecidos para atualização monetária e
compensação da mora, de acordo com a natureza da condenação imposta à
Fazenda Pública, cumpre ressalvar eventual coisa julgada que tenha
determinado a aplicação de índices diversos, cuja
constitucionalidade/legalidade há de ser aferida no caso concreto.
Na hipótese, o acórdão manteve a aplicação da Lei Federal
no 11.960/2009. Contudo, em desconformidade, com o paradigma do Superior
Tribunal de Justiça.
Por conseguinte, devem ser observados os parâmetros
fixados no item 3.1.1 das teses fixadas no julgamento do REsp no 1.492.221/PR
(Tema no 905), bem como a tese do RE 870.947/SE quando do cálculo da
correção monetária e dos juros moratórios, que devem ser fixados com base no
quanto disposto nos julgados.
Ante o exposto, pelo meu voto, nos termos do artigo 1.040,
II, opero retratação do acórdão de fls. 160/165.
Devolva-se os autos à E. Presidência da Seção de Direito
Público.
REINALDO MILUZZI
Relator